Tribunal: TJBA
Processo: 8001805-78.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001805-78.2021.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GEDEON SOARES SARMENTO e outros Advogado(s): LUCIANO ALEXANDRE DE ALMEIDA MONTEIRO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para reconhecer a abusividade de juros remuneratórios e moratórios em contratos bancários e sucessivas renegociações, determinar o recálculo dos encargos contratuais e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da prática de condutas abusivas e da indução ao superendividamento do consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto aos critérios utilizados para aferição da abusividade dos juros remuneratórios; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% ao mês em contratos regidos pela Lei nº 10.931/2004; (iii) determinar se o julgado deixou de analisar os pressupostos necessários à configuração do dano moral da pessoa jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de Declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado enfrentou a questão da abusividade dos juros remuneratórios, mediante análise comparativa entre as taxas pactuadas e os parâmetros médios divulgados pelo Banco Central, concluindo pela excessividade dos encargos em determinadas renegociações contratuais. A decisão impugnada justificou a aplicação da limitação de 1% ao mês, nos termos da jurisprudência consolidada. O julgado apresentou fundamentação suficiente quanto à configuração do dano moral em face do Autor, pessoa física. A ausência de acolhimento das teses jurídicas defendidas pela parte não caracteriza omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado. A fundamentação suficiente e coerente do acórdão afasta a alegação de vício decisório ainda que não enfrente todos os argumentos da parte de forma individualizada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 421, 422 e 188, I; Lei nº 10.931/2004, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 379; STJ, Tema nº 247. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001805-78.2021.8.05.0201, em que figuram como apelant/embargado GEDEON SOARES SARMENTO e outros e como apelado/embargante ITAU UNIBANCO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora